Tribunal: STF
Processo: Rcl 72501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0001035-06.2023.5.08.0207, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF.



    Narra o Estado do Amapá que, nos autos em referência, em decorrência de contrato de gestão firmado, foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela Áspida Gestão Hospitalar Ltda., pela Primordial Gestão Médico Hospitalar Ltda e pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar Ltda. à Francisca Daianne da Silva Barros, pelo trabalho desempenhado.



    Prossegue relatando que o TRT 8, “alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença.”



    No ponto, argumenta que 



    “[a] responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços. 



    Ou seja, a Turma afastou as regras do Contrato de Gestão, negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço. 



    O órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Administração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta” (e-doc. 1, p. 6).



    Daí a razão pela qual defende que o ato reclamado afrontou a eficácia dos paradigmas invocados.



    Ao final, requer 



    “1 – em caráter liminar, seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl; 



    2 – no mérito, por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização: 



    “No que toca à matéria, releva destacar a decisão do Excelso STF, de 20.12.2013, que no julgamento do Tema n. 246 de Repercussão Geral (responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de prestadora de serviço), estabeleceu os seguintes parâmetros:



    (...)



    Esta Relatora sempre defendeu ser inadmissível a tese de que, eventual inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de uma empresa contratada frente a seus empregados, em qualquer hipótese, importe responsabilização subsidiária da administração, pela ideia preconcebida de que teria havido a conivência, ainda que sem culpa ou dolo, dos agentes públicos responsáveis pela escolha da prestadora. 



    Na verdade, nos termos do artigo 121 da nova Lei de Licitações, n. 14.133, de 1.º de abril de 2021, o legislador quis deixar claro que o contratado não pode transferir à Administração, encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, ainda que tenham sido omitidos nos custos apresentados pela empresa contratada ou que isto não tenha constado do edital porque, entender-se de forma contrária, implicaria mascarar-se o real valor do contrato, em detrimento de outros licitantes e em desrespeito ao princípio da igualdade que rege a lei de licitações.



    A responsabilização subsidiária é possível, cabendo a demonstração pela Administração de cumprimento integral das disposições da lei de licitações, no que diz respeito não só à habilitação jurídica e à qualificação técnica e econômica das empresas licitantes, como também em relação à correta execução do contrato, nos precisos termos do Tema 246 de repercussão geral. 



    Portanto, desde que a administração direta ou indireta demonstre, de forma inequívoca, que observou todos os requisitos legais na escolha da contratada, exigiu a comprovação de sua habilitação jurídica e de sua idoneidade financeira, incluída a regularidade previdenciária e fiscal, bem como a demonstração de sua aptidão técnica e profissional, não há falar em culpa in eligendo.



    De igual forma, se a Administração comprovar que acompanhou o cumprimento do contrato, não só no que diz respeito à sua execução física, como também no que diz respeito ao cumprimento, pela contratada, das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, não há falar em sua responsabilidade, ainda que subsidiária, por eventuais descumprimentos da legislação trabalhista pela contratada, por culpa in vigilando. 



    Por assim ser, não tendo a primeira reclamada cumprido o seu dever, como empregadora, de observar obrigações trabalhistas pertinentes ao contrato de trabalho, deve ser reconhecida a responsabilidade do quarto reclamado reclamado, Estado do Amapá, pelo pagamento de todas as verbas decorrentes da condenação, nos termos da súmula n. 331 do C. TST, itens V e VI.



    Note-se que há várias reclamações apreciadas pelo Excelso STF, nas quais se entende não violar o decidido na ADC n. 16 a sentença que, reconhecendo a culpa in vigilando da Administração por falta de observância do dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, condena o ente público subsidiariamente: Rcl 19.281 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20.4.2015; Rcl 14.048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 2.2.2015.



    (...)



    Ao compulsar os presentes autos, conclui-se que não se extraem indícios de cumprimento eficaz à fiscalização do contrato mantido com o segundo reclamado. 



    Ao contrário, o Estado afirma em sua contestação, claramente, que a fiscalização competia ao segundo reclamado, contratada por ele, a qual, contudo, não fiscalizava. 



    O mais impressionante é que pediu a nulidade da Cláusula 11.1 do Contrato de Gestão por ele mesmo firmado com o segundo reclamado, que previa a sua obrigação de fiscalizar a prestação de serviços, ao argumento de que esta caberia à Comissão de Avaliação Técnica, conforme a lei n. 9637/1998, que instituiu o contrato de gestão. 



    Desta forma, conclui-se pela ausência de comprovação, pelo quarto reclamado, do cumprimento de sua obrigação de fiscalizar o contrato de prestação de serviços mantido entre a reclamante e a primeira reclamada, restando, assim, patente a sua culpa in vigilando. 



    Cito, no particular, os processos n. 0000060-02.2023.5.08.0201 (julgado em 1.º.1.2023) e 0000784-76.2023.5.08.0210 (julgado em 15.12.2023), ambos de minha relatoria, nos quais também foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do quarto reclamado, Estado do Amapá, em processo similares. 



    Por todo o acima exposto, mantém-se a sentença quanto à responsabilização subsidiária do recorrente pelos créditos devidos à reclamante.” (e-doc. 4, p. 3-6)



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015) e de juntar o inteiro teor do ato reclamado.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente